Tribunal: TJSP
Processo: 0516700-94.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2005. Reconhecimento de prescrição. Admissibilidade no tocante aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2001. Exigibilidade do tributo após o vencimento da primeira parcela em que fracionado o pagamento. Aplicação do princípio da "actio nata".

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2005. Reconhecimento de prescrição. Admissibilidade no tocante aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a 2001. Exigibilidade do tributo após o vencimento da primeira parcela em que fracionado o pagamento. Aplicação do princípio da "actio nata". Protestos judiciais efetuados após o decurso de um quinquênio. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2002 a 2005. Prescrição não caracterizada. Ajuizamento tempestivo da cobrança. Tardança na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do processo que ao Fisco não se pode imputar. Inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0516700-
94.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ALFREDO MARTINS BARBOSA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0516700-94.2006.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelado: Alfredo Martins Barbosa
Comarca: Guarulhos
Voto 45. 785.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 1996 a 2005. Reconhecimento de
prescrição. Admissibilidade no tocante aos créditos dos
exercícios de 1996 a 2001.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1996 a
2001. Exigibilidade do tributo após o vencimento da
primeira parcela em que fracionado o pagamento.
Aplicação do princípio da “actio nata”. Protestos judiciais
efetuados após o decurso de um quinquênio. Inteligência do
artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2002 a
2005.
Prescrição
não
caracterizada.
Ajuizamento
tempestivo da cobrança. Tardança na realização de atos de
ofício. Demora na tramitação do processo que ao Fisco não
se pode imputar. Inteligência da Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Guarulhos em face de Alfredo Martins Barbosa, com vistas a
cobrança de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 1996 a 2005.
Reconhecida, de ofício, prescrição, pôs-se fim
ao feito. Daí por que apela tempestivamente o município: pondera não
configurada a mencionada causa de extinção dos créditos tributários; sustenta
adotadas todas as providências necessárias ao evolver do processo e requer
prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, visto como não há notícia de intervenção do executado no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso merece parcial provido.
Com efeito.
Por força do princípio da “actio nata”, a
cobrança só se torna possível após o vencimento do tributo. O prazo
prescricional, por sua vez, não se inicia enquanto o credor não puder demandar
em juízo a satisfação de seu direito. Como de geral sabença, a exigibilidade do
crédito constitui pressuposto específico da execução forçada. Sobre o tema, a
lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode
falar em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da
ação. Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado
tendo em conta o momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento.
Como aceitar que possa ter começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato
momento e ao menos no período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda
não dispunha de meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à defesa de
seus direitos violados? O desalinho entre os pressupostos do instituto e o preceito
do Código é indisfarçável. Não se preocupou o legislador em saber se havia a
possibilidade de exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve
inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza inicial um instante que
não coincide com aquele em que nasce, para o credor, o direito de invocar a
prestação jurisdicional do Estado, para fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-
se, neste ponto, profunda divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a
lógica do fraseado legal. Como ficamos?
“Temos inabalável convicção de que as
imposições do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem
sempre assume, no conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas
palavras aparentam expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o
termo inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de
exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica
do sistema.” (“Curso de Direito Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva,
páginas 472/473).
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, segundo a sistemática dos artigos 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, de que, no caso do imposto predial e territorial urbano, a
contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do
tributo, “in verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento
da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o
vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução
fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o
momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional
para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3.
O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a
possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito
tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de
vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-
se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” (recurso especial 1.641.011/PA, Primeira Seção,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) (grifo inexistente no original).
Assentado que o termo “a quo” do prazo
prescricional é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento da primeira parcela em
que fracionado o pagamento do débito, cumpre analisar se configurada, ou não,
prescrição. É o que se explicita a seguir.
Quanto aos exercícios de 1996 a 2001, a
respectiva exigibilidade surgiu em 11 de janeiro de 1996, em 22 de fevereiro de
1997, em 19 de fevereiro de 1998, em 18 de fevereiro de 1999, em 19 de
fevereiro de 2000 e em 17 de fevereiro de 2001, ao passo que as publicações de
edital de protesto judicial deram-se em 18 de janeiro de 2002, em 2 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2003, em 5 de fevereiro de 2004, 24 de junho de 2005, em 17 de janeiro de 2006
e em 16 de abril de 2007, respectivamente, muito após o transcurso do lustro
previsto no artigo 174, “caput”, do Código Tributário Nacional (folhas 3/6 e
34/44). Daí a perda do direito de ação!
Já no que se refere aos exercícios de 2002 a
2005, extrai-se que a exigibilidade do tributo surgiu em 22 de fevereiro de 2002,
em 25 de janeiro de 2003, em 24 de janeiro de 2004 e em 27 de janeiro de 2005
(folhas 5/6). A despeito de intentada tempestivamente a demanda (em 22 de
dezembro de 2006), transcorreram mais de um ano até o despacho ordenador da
citação do executado, em 4 de janeiro de 2008 (folhas 2 e verso).
Ora, remessa dos autos para análise do juiz é
dever do cartório judicial. Não se há, pois, de atribuir ao exequente a demora na
tramitação do processo. Impende admitir que a tardança deu-se em razão do
próprio mecanismo da Justiça. Por isso que perfeitamente aplicável a Súmula
106 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Em suma: ausente inércia da parte, a despeito
da longa paralisação do andamento do feito, de resto inteiramente imputável à
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição quanto ao IPTU dos
exercícios de 2002 a 2005. Impende seja esta arredada.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao apelo:
afasta-se o reconhecimento de prescrição em relação ao IPTU dos exercícios de
2002 a 2005 e determina-se prossiga, nesta parte, a cobrança.
Geraldo Xavier
Relator